Tribunal: TJBA
Processo: 0015812-07.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015812-07.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: ETIELLY SANTOS FREITAS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição da pretensão executiva. II. Questão em discussão 1. As questões controvertidas consistem em: a) aferir a responsabilidade pela demora na efetivação da citação dos executados, para fins de interrupção do prazo prescricional; b) analisar a aplicabilidade do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, em cenário no qual o juízo de origem não apreciou pedido de diligências para localização dos devedores formulado pelo exequente. III. Razões de decidir 1. O prazo prescricional para a pretensão de execução de cédula de crédito comercial é de 3 (três) anos, conforme aplicação analógica do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que a parte autora promova as diligências necessárias para viabilizar a citação, nos termos do artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. 2. A demora na citação, quando imputável exclusivamente aos mecanismos da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição, segundo o enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso concreto, o exequente-apelante, diante do insucesso nas tentativas de citação pessoal dos devedores, requereu expressamente a realização de buscas de endereços por meio dos sistemas conveniados ao Judiciário (INFOJUD, RENAJUD, etc.). O juízo de primeiro grau, contudo, permaneceu inerte quanto ao pleito e, posteriormente, proferiu sentença extinguindo o feito pela prescrição. 4. A omissão do órgão jurisdicional em analisar o pedido de diligências pendente configura falha no serviço judiciário, o que impede que a demora na citação seja imputada ao credor. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, afastando, por conseguinte, a prescrição declarada na sentença. IV. Dispositivo 5. Recurso de Apelação conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0015812-07.2012.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e como apelados ETIELLY SANTOS FREITAS, ETI CAR PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA - ME e ELISMAR BISPO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora